Tribunal: TJDFT
Processo: 0723919-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA COM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA E DO RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INEFICÁCIA DAS MEDIDAS ANTERIORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. Não se verifica ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, diante da reiterada violação às regras da monitoração eletrônica e do recolhimento domiciliar noturno, uma vez que o descumprimento das obrigações impostas por força das medidas cautelares é fator que autoriza a decretação da segregação cautelar, conforme prevêem os artigos 282, § 4o, e 312, § 1o, ambos do Código de Processo Penal.
2. Na espécie, a prisão cautelar revela-se necessária para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, dado o descumprimento reiterado das condições da monitoração eletrônica e do recolhimento domiciliar noturno –, impedindo a eficácia das medidas alternativas. Ademais, constam dos autos fatores de risco concretos, como a reiteração em atos ilícitos, já que o paciente, aos 18 anos de idade, possui, perante a Vara da Infância e da Juventude, sete passagens pelo ato infracional análogo ao crime de roubo e uma pelo ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, o que, sobretudo aliado ao descumprimento das medidas cautelares, justifica a necessidade da prisão preventiva.
3. Os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, admitindo-se a razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo eventual demora na conclusão da instrução processual ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa e do número de réus.
4. Ademais, as designações de audiências de réus presos vêm sofrendo limitações ocasionadas pela situação de pandemia da COVID-19, as quais ficaram mais restritas diante da necessidade de observar calendário de disponibilidade do sistema de videoconferência nos estabelecimentos prisionais, dada a excepcionalidade das audiências presenciais, tratando-se, pois, de fator que justifica maior delonga para a instrução processual. No caso dos autos, pende apenas a designação de audiência de instrução e julgamento, razão pela qual não há que se falar, por ora, em constrangimento ilegal por excesso de prazo.
5. Ordem denegada, mantendo a prisão preventiva do paciente.